Tribunal: TJDFT
Processo: 0048481-05.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048481-05.2012.8.07.0001 RECORRENTE: ZERO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAO LTDA RECORRIDO: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVEDOR SOLVENTE COM DOMICÍLIO CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUSÊNCIA OU TENTATIVA DE SE AUSENTAR FURTIVAMENTE. NÃO CABIMENTO DA TUTELA CAUTELAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. O julgamento antecipado da lide, nas hipóteses em que a dilação probatória vindicada pelas partes se mostra desnecessária à solução da controvérsia, não configura cerceamento de defesa. 2. Tendo em vista que a parte autora não logrou demonstrar que a parte ré teria se ausentado ou tentando se ausentar furtivamente, de modo a se furtar ao cumprimento de obrigação, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão deduzida na inicial da Ação Cautelar de Arresto. 3. Verificado que a conduta da parte ré não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no artigo 17 do Código de Processo Civil, mostra-se incabível a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 4. Nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil, justificando-se cabível a redução da quantia quando não observados os parâmetros insertos nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo 3o do mesmo dispositivo legal. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 20, §3o e alíneas “a”, ”b” e “c”, do Código de Processo Civil de 1973, insurgindo-se contra a redução da verba honorária. Pede o restabelecimento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado a título de honorários advocatícios, porquanto este não se mostra abusivo. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 20, §3o e alíneas “a”, ”b” e “c”, do Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028